Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728618-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: AMANDA MOREIRA DALPRA PESSOA, FELIPE THIAGO DALPRA PESSOA, JOSE PESSOA DA SILVA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre a devolução dos mandados sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator